Tribunal: STF
Processo: Rcl 72413
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, por incidir ao caso o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e a Súmula 734/STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão judicial com certidão de trânsito em julgado na origem.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal.



    4. Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5º, I, e Súmula 734/STF. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 54.565 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023, e STF, Rcl 60.332 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2023.